Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SATISFATIVIDADE PLENA DA MEDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por construtora autora de ação de exibição de documentos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do condomínio. A agravante buscava a imediata apresentação de documentos relacionados à manutenção predial, com fundamento na NBR 5674/2012 e nos arts. 1.348, IV e V, do Código Civil e 396 do CPC, alegando necessidade de tais provas para instrução de outra ação judicial que trata de vícios construtivos. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais, por não haver prova idônea da urgência nem alta probabilidade do direito associado aos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de não conhecimento suscitadas pelo agravado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A argumentação apresentada revela conexão lógica e direta com os fundamentos adotados pelo juízo de origem, o que afasta a alegada inépcia recursal por ausência de dialeticidade. 3.1. Considerando a natureza da ação judicial – exibição de documentos -, entendo que o autor detém o direito processual de desafiar a ponderação relativa ao conteúdo de seu pedido, ainda que seja para exercício do duplo grau de jurisdição relativo a ser ou não o pedido de satisfatividade plena, argumento que é suficiente para transportar a alegação para o mérito do recurso, e não impedir o seu conhecimento.
4. A probabilidade do direito não se faz presente, pois a própria agravante reconhece que entregou o manual de uso e manutenção do edifício somente em 2018, sendo incabível exigir documentos de manutenção anteriores a esse marco.
5. A alegação de que a exibição é necessária para demonstrar ausência de responsabilidade por vícios construtivos já foi superada em processo anterior (n. 0711407-03.2018.8.07.0020), cujo julgamento atribuiu à agravante a responsabilidade por vícios endógenos, inclusive pela entrega tardia do manual.
6. O pedido recursal não apresenta risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, pois a ação referida está em fase de cumprimento de sentença, e inexiste prova de que o condomínio esteja destruindo ou ocultando documentos.
7. A tentativa da agravante de reformular sua posição processual por meio da exibição documental revela estratégia litigiosa que pode distorcer a correta distribuição da responsabilidade civil já estabelecida judicialmente. 7.1. A especial natureza da ação de exibição exige cautela, pois seu deferimento sem base fática idônea pode converter simples postulação especulativa em presunção indevida de responsabilidade da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em ação de exibição de documentos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a própria parte requerente admite fato que inviabiliza o dever de documentação exigido.
2. A utilização da via da exibição de documentos para rediscutir responsabilidade já fixada judicialmente em outra ação constitui desvio processual e não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 396; 995, parágrafo único; 1.016, II; 1.019, I; CC, arts. 1.348, IV e V; 618 e parágrafo único; 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0711407-03.2018.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.11.2021.